Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707018-38.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ANNA CAROLINA MOURA FREIRE DEPIERI DESPACHO Compulsando os autos, verifico que, embora a autora tenha sido intimada para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela ré (id. 17087196 e id. 17087197), não houve qualquer certificação quanto à apresentação de reposta ou ao transcurso in albis do prazo para tanto. Assim, com a finalidade de evitar eventuais alegações de nulidades, baixem-se os autos ao Juízo de origem para que seja promovida a certificação acerca da efetiva apresentação ou não de contrarrazões pela autora à apelação interposta pela ré. Após, com o retorno dos autos a esta instância recursal, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora